Tribunal: TJDFT
Processo: 0710959-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710959-22.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARANHAO COMERCIO DE MOVEIS PINHO LTDA - ME AGRAVADO: JOSE LUCIANO RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARANHÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS PINHO LTDA - ME (ID 15862605) em face da decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da ação de despejo movida por JOSÉ LUCIANO RIBEIRO em desfavor da agravante, indeferiu a reconvenção apresentada. Eis o teor da decisão agravada (ID 15862608): O requerido, intimado via ID 55847662 a emendar seu pedido reconvencional, não cumpriu adequadamente a determinação. Veja-se que a peça de ID 58570514 não possui qualquer pedido, aplicando-se, por analogia o disposto no art. 330, I, do CPC. Ademais, mesmo aplicando-se o princípio da boa fé processual, não há como se entender que os pedidos de ID 55817337 se estendem à emenda parcial de ID 58570513, uma vez que o réu não atendeu às determinações do Juízo. Veja-se que não há nenhuma delimitação das perdas e danos alegadas pela parte, tampouco estão descritos os requisitos do art. 51 da Lei 8.245/1991. O réu não apresentou causa de pedir jurídica que fundamentasse o pedido de renovação do contrato de locação. Sendo assim, considero inepta a reconvenção apresentada, pois ausente causa de pedir jurídica e pedidos (art. 330, I do CPC). INDEFIRO A RECONVENÇÃO apresentada. Em relação às custas processuais adiantadas, o réu deverá pleitear, junto ao setor competente deste Tribunal, a devolução dos valores. No tocante à contestação, intime-se o autor para que se manifeste, no prazo de 15 dias. Em seguida, conclusos para saneador. Aduz o recorrente, em síntese, que apresentou peça reconvencional apta a ser processada, tendo em vista o atendimento aos requisitos exigidos pelo art. 343 do Código de Processo Civil (CPC). Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com o recebimento e processamento da reconvenção. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Com efeito, a reconvenção, dada sua natureza jurídica, deve também atender aos requisitos exigidos pelos artigos 319 e seguintes do CPC. No caso dos autos, de uma análise perfunctória, própria dessa fase, verifico que a agravante não atendeu às exigências legais, porquanto ausentes as condições para o exercício da ação e os pressupostos processuais. Realmente, revejam-se os pedidos formulados no petitório de ID 15864609: c) seja acolhida/recebida as presentes razões de reconvenção para o seu devido processamento, intimando o Autor/Reconvindo para apresentar resposta, nos termos do artigo 343, § 1o, do CPC, determinando que ao Autor/Reconvindo: c.1) a celebração do contrato de locação não residencial por escrito pelo prazo de 5 (cinco) anos, prorrogável por igual período, tendo em vista imperiosa necessidade da segurança jurídica; c.2) condenação do Autor/Reconvindo a indenizar por perdas e danos em razão do descumprimento da obrigação de prorrogar o contrato nos termos da Lei do inquilinato, bem como os transtornos causados ao Eéu/Reconvinte, a ser liquidada no cumprimento de sentença e; c.3) a determinação que os depósitos dos valores dos alugueres vincendos, os quais sejam depositados em conta judicial, até o final decisão desse processo, conforme o disposto no artigo 62, Inciso II, da Lei no 8.245/91. O que se extrai da leitura da confusa peça de defesa é a intenção de renovação do contrato de aluguel firmado entre as partes, bem como a reparação por eventuais danos suportados. Acontece que, em se tratando de ação renovatória de aluguel não residencial, a ação deve atender requisitos próprios, estabelecidos pela Lei 8.245/91, a par daqueles exigidos pelo CPC. De acordo com tal norma, que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos, o direito a renovação das locações de imóveis destinados ao comércio depende do cumprimento de alguns requisitos, cumulativamente: Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos. E mais, nos termos do § 5o do artigo acima transcrito, deve ser proposta no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor. Assim, caberia ao agravante, portanto, fundamentar sua reconvenção, obrigatoriamente, de forma a demonstrar o cumprimento dos pressupostos exigidos pela legislação de regência, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, tal qual salientado pelo douto Magistrado prolator do decisum hostilizado, a parte não pode formular pedido genérico de perdas e danos, sem dispensar uma linha acerca dos prejuízos efetivamente suportados, ou dos danos que pretende ver reparados. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador